Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abro vista dos autos ao Distrito Federal para que se manifeste quanto: à petição do exequente de id 16072109 que trata de pedido formulado pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues que requer sua habilitação nos autos a fim de representar a substituída processualmente LUCIMEIRA MARIA DE SOUSA nos presentes autos (id 14871615) e, ao pedido do exequente de id 16087195 que apresenta a anuência de LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada (cópias anexas), extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, e comprove o pedido de desistência parcial, formalizado perante a Corte Extraordinária e homologado por decisão transitada em julgado, do recurso extraordinário admitido nos respectivos embargos do devedor (REE n. 2008.00.2.003698-5) e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 23 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador